Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-64.2018.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004015-64.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DALVA INACIA LAJE - CPF: 846.498.011-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. TEMA 1.313 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA RETIFICA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível c/c Remessa Necessária de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que determinou ao Estado de Mato Grosso a realização de cirurgia ortopédica e a disponibilização de leito de UTI à paciente idosa, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento na EC n. 80/2014.

2. A reapreciação decorre de determinação da Vice-Presidência do TJMT para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante do julgamento do Tema 1002/STF, com repercussão geral, e do Tema 1313/STJ, recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se é cabível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; e (II) se a fixação desses honorários deve ser feita por apreciação equitativa, nos moldes do Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O STF, no julgamento do Tema 1002 da repercussão geral, firmou a tese de que a Defensoria Pública faz
jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo contra o ente a que pertence, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
5. O STJ, ao julgar o Tema 1313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou que, nas ações em que se postula o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Considerando a atuação da Defensoria Pública na tutela de direito fundamental à saúde, a relevância social da causa, o tempo de tramitação e a complexidade da demanda, é razoável a fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação. Provida a apelação da parte autora e retificada a sentença, em sede de remessa necessária,

exclusivamente quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados por equidade no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A Defensoria Pública faz
jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que atue contra o ente federativo ao qual pertença, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.
2. A fixação dos honorários em ações de saúde deve observar a regra da apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ.

3. O juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, é cabível quando o acórdão anterior divergir de entendimento fixado em regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, 6º, 134, § 4º, e 196; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140051, Tema 1.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07.07.2023; STJ, REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL, Tema 1.313, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação c/c Remessa Necessária, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC,

para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que entendeu ser
cabível o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

No julgamento do Apelo c/c Remessa Necessária, a Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto, ratificando a sentença, e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA ORTOPÉDICA E VAGA EM LEITO DE (UTI) – DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 –RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo a cirurgia e vaga em leito de UTI uma das formas de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

2. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (id. 8957086)

Contra a mencionada decisão colegiada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 10332975.

Firmada a tese sobre a matéria pela Corte Suprema no julgamento do Tema n. 1.002, de repercussão geral, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação (id. 179109157).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Apelo diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.002 da Repercussão Geral.

Na ocasião do julgamento da Apelação Cível interposta por Dalva Inacia Laje
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
consta o seguinte voto:

“[...] É objeto de remessa necessária e recurso voluntário da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a sentença proferida nos seguintes termos:

“(...)JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta por Dalva Inacia Laje representada por sua filha Maria dos Anjos Lage de Souza em desfavor do Estado de Mato Grosso , CONDENANDO o requerido a no prazo de 24(vinte e quatro) horas, a realização da cirurgia ortopédica para redução e fixação de fratura pertrocanterica de fêmur esquerdo em hospital com suporte de UTI para recuperação pós anestesica, com imediata transferência via transporte terrestre, efetuando o pagamento, se for o caso, às suas expensas em hospital particular, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer., CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida ao Id. 16401790, razão pela qual, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

ISENTO os réus ao pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Honorários advocatícios indevidos, tanto ao ente estadual, quanto ao municipal, nos termos da Súmula 421 do STJ e no seguinte entendimento do TJMT:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido. (Apelação / Remessa Necessária 11836/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)”.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a condenação se fundamenta em direito fundamental e matéria já pacificada nos tribunais superiores (art. 496, § 4º, inciso II, do CPC/2015).

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Quanto ao pressuposto fático, colhe-se dos autos e do relatório da sentença que a
“(...)a parte autora possuir há época da propositura da ação 74 (setenta e quatro) anos de idade e, desde o dia 26/10/2018 vinha realizando tratamento médico no Hospital Regional de Alta Floresta/MT devido à fratura pertrocanterica de fêmur esquerdo(...)”

Diante do quadro clínico apresentado, a autora necessitou ser submetida à cirurgia ortopédica para redução e fixação de fratura pertrocanterica de fêmur esquerdo, bem como de transferência para hospital com leito de UTI por estar altamente debilitada, não restando outra alternativa à família senão procurar a Defensoria Pública de Alta Floresta-MT e, por consequência, a propositura da presente ação junto ao Poder Judiciário daquela Comarca.

Dessa feita, passo à análise do recurso em conjunto com a remessa necessária.

A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes públicos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam crianças e adolescentes, de forma plena e integral.

É sabido que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6º e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-la à sociedade. Assim sendo, os dispositivos indicados não podem ser entendidos como normas programáticas, ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em síntese, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais -, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Na verdade, a melhor interpretação da lei é a que se preocupa com a solução mais justa, não podendo seu intérprete e aplicador esquecer que o rigorismo na hermenêutica de seus textos pode conduzir à injustiça e ao sofrimento.

A mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Estado levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".
Trata-se de assegurar, sem
qualquer "voluntarismo do Judiciário"
um mínimo ético sem o qual a Justiça não se realiza. Com efeito, quando se defende o direito à saúde, protege-se, por consequência, a principal objetividade jurídica do nosso ordenamento - a vida humana.

Reconhecida a responsabilidade solidária, portanto, integral e conjunta, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

O que se vê reiteradamente nas inúmeras ações que aportam ao Poder Judiciário é a total ineficiência dos citados entes da Federação no atendimento do direito fundamental à vida e à saúde dos administrados, em especial, no fornecimento de medicamentos, tratamentos e serviços a pacientes necessitados.

No caso concreto, há elementos suficientes para afirmar que a paciente é idosa, tendo 74 (setenta e quatro) anos, e desde o dia 26/10/2018 vem realizando tratamento médico no Hospital Regional de Alta Floresta-MT devido à fratura pertrocanterica de fêmur esquerdo, conforme relatório médico emitido pelo Dr. Paulo Y. Kanashiro – CRM 2199, necessitando, portanto, ser submetida à cirurgia ortopédica e transferência para hospital com leito de UTI, uma vez que o tempo de internação pode resultar em complicações clínicas graves por ser encontrar restrita ao leito e acarretar sequelas funcionais permanentes.

Dessa feita, comprovada a necessidade da paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o restabelecimento da sua saúde.

Logo, a sentença mostra-se escorreita, devendo ser ratificada em todos os seus termos.

Por sua vez, o apelo interposto pela Defensoria Pública limita-se tão somente à ausência de condenação em honorários advocatícios em seu favor.

Não prospera a irresignação, contudo, uma vez que esta Corte de Justiça possui entendimento dominante em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80/ 2014.

Decerto que, como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte,
segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

No entanto, após o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Como se vê da redação do citado parágrafo quarto do art. 134, ressalvadas as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos as prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública, que, antes da emenda, equiparava-se à advocacia, e, por esta razão, lhe eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

Nessa linha, entendo que cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

No mais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória,
in verbis
:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Denota-se, portanto, que não é garantido aos Defensores Públicos o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de
múnus público
, pois, de fato, são servidores públicos, não havendo qualquer excepcionalidade no caso
sub examine
a alterar este entendimento.

Ademais, como já dito, este Tribunal já tem fixado entendimento no sentido de ser indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da equiparação desta instituição com a Magistratura e o Ministério Público, por causa do advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014.

Confira-se os julgados,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PASSAGEM IDA E VOLTA – TRECHO SINOP A CUIABÁ – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO –– AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. A ausência de procuração outorgada ao advogado da parte recorrente acarreta negativa de seguimento ao recurso, visto que tal documento constitui requisito legal para sua admissibilidade. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PASSAGENS ÁREAS – TRECHO SINOP A CUIABÁ – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias, em todos os graus de complexidade, inclusive, transporte fora do domicílio, quando indispensáveis ao cidadão, que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o óbito do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 23988/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)(TJ-MT - APL: 00070471220148110015239882018 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 12/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/03/2019)

Como se vê, o apelo interposto não possui argumentos capazes de alterar os termos e fundamentos da sentença combatida, devendo esta ser ratificada em seu inteiro teor.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e RATIFICO a sentença.

É como voto. [...]” (id. 8957086) Grifo original

Contra a mencionada decisão colegiada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF),
insurgindo-se contra a ausência de condenação em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor
(id. 10332975).

À luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, é admissível ao Órgão Julgador exercer juízo de retratação quanto ao acórdão que tenha versado sobre matéria posteriormente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, em sentido divergente.

Verifica-se que o caso em análise se enquadra nessa hipótese, restrita à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se da única controvérsia remanescente no Recurso Extraordinário ainda em trâmite.

Ressalte-se que as demais questões analisadas no citado acórdão, não abrangidas pelo recurso extraordinário e já alcançadas pelo trânsito em julgado, permanecem hígidas e imutáveis, em razão da formação da coisa julgada material, que confere definitividade à decisão judicial no tocante aos pontos não mais sujeitos à rediscussão.

Pois bem.

No caso em exame, assiste razão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto à insurgência diante da ausência de condenação da parte vencida na ação de origem ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Explico.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1140051, sob o rito da repercussão geral, Tema 1002, publicado no DJE de 07 de julho de 2023, fixou a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Sabe-se que o julgamento dos recursos pelo STF sob o rito da repercussão geral é vinculante (art. 927, inciso III, CPC).

Sendo assim, prospera a pretensão recursal de impor ao ente público demandado - Estado de Mato Grosso - o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado.

C
umpre, ainda, destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Vale repetir que as teses estabelecidas pelos Tribunais Superiores possuem caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância aos Temas 1.002 do STF e 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Sendo assim, é caso de exercer o juízo de retratação, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado no
Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, devendo inclusive ser ajustado ao Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, em sede de juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Dalva Inacia Laje
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, e
RETIFICO
, em sede de remessa necessária, a sentença exclusivamente para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em conformidade com os Temas 1002 do Supremo Tribunal Federal e 1313 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025